Tribunal: TJBA
Processo: 8086398-24.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível AGRAVO INTERNO n. 8086398-24.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto AGRAVANTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A Advogado: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA AGRAVADA: MARIA JOSÉ BORGES DOS SANTOS Advogado: DANIEL DE ARAÚJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA Ementa: AGRAVO INTERNO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM CASO DE ABUSIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. .I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada. O Agravante sustentou a inaplicabilidade de limitação aos juros praticados por instituições financeiras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva e pode ser revista pelo Judiciário. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula nº 596, firmou entendimento de que as disposições do Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura) não se aplicam às instituições financeiras. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão judicial dos juros remuneratórios, em casos de abusividade, quando comprovada a cobrança excessiva em relação à taxa média de mercado, conforme as Súmulas nº 382 e nº 530 do STJ. No caso concreto, restou demonstrado que os juros contratados (2,45% a.m. / 34,25% a.a.) superam, significativamente, a média de mercado praticada no período (1,56% a.m. e 20,40% a.a.), justificando a revisão para adequação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações entre consumidores e instituições financeiras, conforme entendimento consolidado do STJ. Assim, cláusulas contratuais que impõem prestações desproporcionais, ou colocam o consumidor em desvantagem exagerada, podem ser revistas. IV. DISPOSITIVO Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, V, e 39, I; CC/2002, arts. 421 e 422; Decreto nº 22.626/33; Resolução CMN nº 3.954/2011. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 596; STJ, Súmulas nº 382 e nº 530; STJ, REsp nº 1061530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; STJ, REsp nº 1.578.553/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28/11/2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8086398-24.2022.8.05.0001, tendo como Agravante o BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A e como Agravada MARIA JOSÉ BORGES DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a decisão atacada.